Tribunal: TJDFT
Processo: 0709444-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. PERÍCIA INDIRETA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO TÍTULO INEXISTENTE. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE VENCIDA.
1. A preclusão não ocorre quando a determinação do Juízo não era direcionada para a parte supostamente inerte.
2. Cabe a perícia indireta na liquidação por arbitramento do valor de dano material cujo título judicial determinou a apuração em liquidação de sentença.
3. O Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos no Recurso Especial no 1.274.466 (Tema 871), fixando a seguinte tese no sentido de que, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.